Tribunal: TJES
Processo: 0022112-96.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Cabimento; Incitamento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022112-96.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERO WALKER DA SILVA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022112-96.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERO WALKER DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ART. 155 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante da descrição detalhada dos fatos, restou inequívoca a incitação à desobediência por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022112-96.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERO WALKER DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“
(...) Segundo noticia a cópia da peça inquisitorial nº 0003957-45.2017.8.08.0024, a qual serve de base para a presente denúncia, durante o mês de

fevereiro de 2017, por meio do aplicativo
whatsapp
e rede social
facebook,
o denunciado, por dezoito vezes, incitou à desobediência e à indisciplina e à prática de crimes militares. Como é notório, em fevereiro de 2017 foi deflagrado um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, no qual familiares dos militares estaduais foram para frente dos batalhões e bloquearam a saída de viaturas e de policiais com farda e armamento, comprometendo o policiamento ostensivo que ficou totalmente suspenso, gerando danos irreparáveis à sociedade capixaba. Durante esse período, o denunciado incitou policiais militares à desobediência e à indisciplina para se recusarem a cumprir as ordens emanadas pelo Comando Geral da Polícia Militar (fls. 332 e 334) para o retorno ao trabalho. A utilização do aplicativo
whatsapp
e da rede social
facebook
facilitou a propagação dos incitamentos feitos por meio de fotos, vídeos e áudios, propiciando a ampla divulgação das ações com alcance em todo o Estado do Espírito Santo. Para tanto, o denunciado percorreu todo o Estado, gravou mensagens de vídeo em cada Unidade militar, instigou a manutenção do bloqueio nas respectivas entradas, incitou à indisciplina e à desobediência às ordens do Comando-Geral da PMES e do Governo do Estado de retomarem o policiamento ostensivo, ainda que assumissem o serviço na rua e fora dos quartéis. Em seguida, os vídeos foram amplamente divulgados via
WhatsApp
para que os militares de um Batalhão servissem de exemplo e motivação aos outros, dificultando assim, o fim do movimento, da seguinte forma:
“Hoje o praça tem estudo, hoje o praça sabe estudar, hoje o praça sabe argumentar
, e
conhece seus direitos
.
Meninas
o
Jornal Nacional noticiou que
o
Batalhão tá impedido, vai sair alguém? Em som ambiente
:
Não!"
(1º BPM, Vídeo no 18, DVD 03 - Auto de Transcrição fl. 39).
"Eu tô aqui agora em Vila Velha no Quarto Batalhão,
e a
verdade do Quarto Batalhão é que Policial nenhum quer aumento
,
é reajuste
.
Em som ambiente
:
Mulheres unidas jamais serão vencidas! Mulheres unidas jamais serão vencidas”
(4º BPM, Vídeo no 19, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 40).
"Eu vou tá com um material que eu não tenho aferição de certeza se ele funciona ou não pra proteção da minha vida trabalhar
com
essa dificuldade, trabalhar com essa incerteza já dificulta muito
o
serviço do Policial Militar Em som ambiente
:
Não vai sair
!
Não vai sair! Não vai sair! Não vai sair!
” (6º BPM, Vídeo no 20, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 41)
.
“E
aí pessoal eu tô agora no sétimo batalhão em Cariacica, eu tô fazendo agora
a
transmissão
no "
facebook" porque tinha gente com dificuldade
de
acessar
no "
Youtube
" e a
verdade de Cariacica
é a
seguinte estão convocando todos
os
militares pra frente da Prefeitura pra abandonar
as
mulheres aqui
, só
que vai
ser
impossível essa convocação se elas não deixam eles saírem. E ai meninas eles vão sair? Em som ambiente
:
Não vai sair! Não vai sair! Não vai sair!”
(7ª BPM, Vídeo n° 21, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 42).
“[...] então é essencial que a Polícia Militar esteja de volta às ruas
e
a gente tá fazendo esse esforço
,
no entanto
,
quem não tá fazendo esse esforço
é o
Governo do Estado
.
[...] Eu quero saber meninas os Policiais estão saindo? Em som ambiente: Não
!
Aqui não
,
Tá aí a resposta das meninas de Campo Grande pra vocês"
(2ª Cia, 7º BPM, Vídeo no 22, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 43)
.
'
Enfim, vão tentar
de
novo, como vocês viram durante o dia eu visitei várias unidades
no
Espírito Santo
a
gente conversou e... a

Polícia Militar nunca abandonou os cidadãos em cento
e
oitenta
e
sete anos ao contrário do Governo que aparece uma vez
a
cada quatro,
e
acabou que decidimos entre nós entrar num consenso
e
uma parcela da Polícia Militar vai estar nas ruas amanhã
.
O Governo abandonou a sociedade, mas
a
gente tem
a
nossa responsabilidade
e a
gente sabe como funcionam as coisas
,
a gente sabe que o interesse político vai sempre passar por cima
do
cidadão pelo menos pra eles, não pra nós
,
nós estamos com você sociedade
, e
aqui dentro corre sangue
,
aqui não corre óleo de máquina meu coração bombeia sangue
e
ele tá com
a
sociedade
. Eu
quero que sociedade esteja comigo também.
”(9º BPM, Vídeo n° 23, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 44)
. "Eu tô aqui agora
no
Décimo Batalhão em Guarapari
e eu
vou perguntar pras mulheres se a Globo falou a verdade quando disse que acabou o movimento.
É
verdade? Em som ambiente
:
Não”
(10º BPM, Vídeo no 24, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 45)
. "[...] mas agora voltando
pro que
interessa
a
gente recebeu a informação via internet de que
o
policiamento voltou a normalizar
,
mas que a greve continua tá estranho isso, então meninas, tá saindo alguém aqui?
Em
som ambiente: Não
!"(2ª Cia. 1º BPM, Vídeo n° 25, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 46).
"Como vocês podem ver elas permanecem aqui em posição
.
E a

verdade que eu vou falar agora pra vocês é de que as viaturas é muito mais barato você consertar uma viatura do que comprar
uma
nova
,
quem é que lucra com a venda de novas viaturas com menos recursos
, se
não as pessoas que estão vendendo aquilo
. E
qual
o
interesse do Governo
de
comprar novas viaturas
ao
invés
de
consertar
as
velhas?"
(10ª Cia Ind. Vídeo n° 26, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 47).
“É verdade que o movimento acabou? Em
som
ambiente: Não!”
(2º Pelotão, 10ª Cia Ind., Vídeo no 27, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 48)
. “Ei pessoal, tô aqui agora no quarto pelotão da Décima Cia Ind. na área
de
Iconha
é
... como vocês podem ver as mulheres permanecem posicionadas aqui na frente do portão
.
[...] Mas eu quero saber aqui do pessoal se vai sair alguém
?
Em som ambiente
:
Não
!
Não vai sair
,
não vai sair
,
não vai sair."
(4° Pelotão, 10ª Cia Ind., Vídeo n° 28, DVD 03 - Auto de Transcrição fl. 49).

“
Agora quem vai falar a verdade pra vocês são as mulheres, quem tá encabeçando
o
movimento são os praças mais modernos?
Em
som ambiente
:
Não! "
(ROTAM, Vídeo no 29, DVD 03 - Auto de Transcrição fl. 50).

"
A verdade é que eu vou dizer em Marataízes
. Em
som ambiente
:
Não vai sair ninguém
,
não vai sair ninguém
,
mídia comprada
.
[...] Tamo junto”
(9ª Cia Ind., Vídeo no 32, DVD 03 Auto de Transcrição fl. 58).
“Gente! Eu
tô
aqui na frente do Quartel do Comando Geral, as coisas que eu ouvi aqui são tão graves que eu vou consultar meu advogado antes de postar o vídeo que eu fiz
.
As meninas continuam firmes e fortes aqui
.
Tão fazendo ameaças generalizadas não posso falar muita coisa sem falar com o advogado primeiro porque é absurdo
” (QCG, Vídeo no 34, DVD 03 - Auto de Transcrição fl. 63).
“[...] seis dias parados e vocês veem
o
resultado, acredito que agora teremos a valorização que merecemos. "Tamo" junto pra essa viagem agora no Espírito Santo esse é o primeiro
e
última life que eu vou fazer no "facebook" segue no "Youtube
"
que eu vou fazer lá as transmissões agora
e "
Tamo" junto"
(Vídeo nº 35, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 64).

O denunciado também incitou policiais militares à desobediência às ordens do Comando-Geral da PMES e do Governo do Estado de retomarem o policiamento ostensivo, ainda que assumissem o serviço na rua e fora dos quartéis, por meio do Vídeo nº 11 do DVD 03 e Auto de Transcrição de fls. 20/25 e do Vídeo no 30 do DVD 03 e Auto de Transcrição de fls. 51/54, conforme trechos destacados a seguir:
"Eu tô na Polícia porque eu gosto
!
Entendeu? Mas eu tenho plena consciência de que meu colega tem essa necessidade, que meu colega tem interesse nisso aí e é por ele que eu tô

lutando
.
[...] Já
tá
uma palhaçada esse negócio de pedir
“
CFO” com direito. Tá doido, minha mãe não tá em porta de Batalhão pra
isso
não meu irmão [...
]
minha mãe não tá em porta de Batalhão não é me beneficiar
,
porque eu não tô lutando por mim eu tô lutando pelo meu colega, Batalhão, pelo colega
,
que é praça
,
que é um cara bom [...] Quer acabar com essa palhaçada
,
bota uma mulher de cada Batalhão na Comissão. [...] Uma coisa eu já tenho certeza que todo Batalhão concorda é que
sem
anistia não tem acordo. Isso
é a
única coisa que
é
unânime
de
todos os Batalhões
,
agora
no
mais
,
todo Batalhão tem que ter sua voz, todo Batalhão tem que participar sim
.
[...] Só que o Estado tem catorze Batalhões, mais as companhias independentes, então tem que ter mais representação nisso
aí, Tá
errado. Ontem por exemplo,
o
acordo
com
anistia, as meninas do nono Batalhão falaram que aceitariam
,
e ai?"
(Vídeo nº 11, DVD 03 – Auto de Transcrição fls. 20/25).
"No entanto existem alguns pontos que são necessários perceber no crime de motim
,
por exemplo, ele precisa ser um ato contra
a
ordem recebida
ou
negando
-se a
cumpri-
la,
ocorre que ninguém
negou a
cumpri
se a
ordem que fosse manifestamente legal
,
ou seja, as ordens que foram negadas
,
foram ordens absurdas como por exemplo
a
de prática de policiamento ostensivo
a
pé
,
porque percebemos que em Cariacica houve soldado que foi baleado e não teve apoio porque não haviam viaturas
,
nem mesmo ambulâncias para apoiá-los
o
que leva o soldado que ao realizar os serviços de
"
P.P"
ao
risco extremo
,
além do que já é posto periodicamente no serviço natural
, a
ordem ilegal jamais seria cumprida e para configurar o crime de motim
,
outra possibilidade que utilize-se de edificações, barcos ou aeronaves militares para fins militares ou violência, ocorre que em momento nenhum isso ocorreu
,
tampouco
,
percebam
a
única razão dos militares não saírem dos quarteis já é posta”
(Vídeo no 30, DVD 03 – Auto de Transcrição fls. 51/54).

Por último, ao publicar uma foto no
Facebook
no Quartel do Comando Geral ao lado de uma faixa escrito "sustenta", autenticada conforme Ata Notarial de fl. 10, produzida no Cartório do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória, Livro nº 5, folha nº 027/036, o denunciado, de forma livre e consciente, incitou à desobediência e à indisciplina fomentando os militares a sustentarem o movimento paredista”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de litispendência com a ação penal de nº 0016850-68.2017.8.08.0024, que tramitou perante a justiça comum e encontra-se com julgamento de Apelação Criminal pendente junto a esta Corte.

Não vejo como acolher a tese defensiva.

Isso porque o crime apreciado nestes autos, previsto no art. 155 do CPM, é crime próprio, previsto no Código Penal Militar.

Por outro lado, os crimes tratados na ação penal 0016850-68.2017.8.08.0024 não são crimes próprios, e encontram-se previstos no Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em litispendência.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão à defesa, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de mensagens do aplicativo “whatsapp” e postagens na rede social “facebook”, cujo conteúdo foi fielmente transcrito, razão pela qual o colaciono abaixo:

“
Hoje o praça tem estudo, hoje o praça sabe estudar, hoje o praça sabe argumentar, e conhece seus direitos. Meninas o Jornal Nacional noticiou que o Batalhão tá impedido, vai sair alguém? Em som ambiente: Não!" (1º BPM, Vídeo no 18, DVD 03 - Auto de Transcrição fl. 39). "Eu tô aqui agora em Vila Velha no Quarto Batalhão, e a verdade do Quarto Batalhão é que Policial nenhum quer aumento, é reajuste. Em som ambiente: Mulheres unidas jamais serão vencidas! Mulheres unidas jamais serão vencidas” (4º BPM, Vídeo no 19, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 40). "Eu vou tá com um material que eu não tenho aferição de certeza se ele funciona ou não pra proteção da minha vida trabalhar com essa dificuldade, trabalhar com essa incerteza já dificulta muito o serviço do Policial Militar Em som ambiente: Não vai sair! Não vai sair! Não vai sair! Não vai sair!” (6º BPM, Vídeo no 20, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 41). “E aí pessoal eu tô agora no sétimo batalhão em Cariacica, eu tô fazendo agora a transmissão no "facebook" porque tinha gente com dificuldade de acessar no "Youtube" e a verdade de Cariacica é a seguinte estão convocando todos os militares pra frente da Prefeitura pra abandonar as mulheres aqui, só que vai ser impossível essa convocação se elas não deixam eles saírem.
E ai meninas eles vão sair? Em som ambiente: Não vai sair! Não vai sair! Não vai sair!”
(7ª BPM, Vídeo n° 21, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 42).
“[...] então é essencial que a Polícia Militar esteja de volta às ruas e a gente tá fazendo esse esforço, no entanto, quem não tá fazendo esse esforço é o Governo do Estado. [...] Eu quero saber meninas os Policiais estão saindo? Em som ambiente: Não! Aqui não, Tá aí a resposta das meninas de Campo Grande pra vocês"
(2ª Cia, 7º BPM, Vídeo no 22, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 43). 'Enfim, vão tentar de novo, como vocês viram durante o dia eu visitei várias unidades no Espírito Santo a gente conversou e... a Polícia Militar nunca abandonou os cidadãos em cento e oitenta e sete anos ao contrário do Governo que aparece uma vez a cada quatro, e acabou que decidimos entre nós entrar num consenso e uma parcela da Polícia Militar vai estar nas ruas amanhã. O Governo abandonou a sociedade, mas a gente tem a nossa responsabilidade e a gente sabe como funcionam as coisas, a gente sabe que o interesse político vai sempre passar por cima do cidadão pelo menos pra eles, não pra nós, nós estamos com você sociedade, e aqui dentro corre sangue, aqui não corre óleo de máquina meu coração bombeia sangue e ele tá com a sociedade. Eu quero que sociedade esteja comigo também.”(9º BPM, Vídeo n° 23, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 44). "Eu tô aqui agora no Décimo Batalhão em Guarapari e e
u vou perguntar pras mulheres se a Globo falou a verdade quando disse que acabou o movimento. É verdade? Em som ambiente: Não”
(10º BPM, Vídeo no 24, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 45). "[...] mas agora voltando pro que interessa a gente recebeu a informação via internet de
que o policiamento voltou a normalizar, mas que a greve continua tá estranho isso, então meninas, tá saindo alguém aqui? Em som ambiente: Não!
"(2ª Cia. 1º BPM, Vídeo n° 25, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 46). "Como vocês podem ver elas permanecem aqui em posição. E a verdade que eu vou falar agora pra vocês é de que as viaturas é muito mais barato você consertar uma viatura do que comprar uma nova, quem é que lucra com a venda de novas viaturas com menos recursos, se não as pessoas que estão vendendo aquilo. E qual o interesse do Governo de comprar novas viaturas ao invés de consertar as velhas?" (10ª Cia Ind. Vídeo n° 26, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 47).
“É verdade que o movimento acabou? Em som ambiente: Não!”
(2º Pelotão, 10ª Cia Ind., Vídeo no 27, DVD 03-Auto de Transcrição fl. 48). “Ei pessoal, tô aqui agora no quarto pelotão da Décima Cia Ind. na área de Iconha é... como vocês podem ver as mulheres permanecem posicionadas aqui na frente do portão. [...
] Mas eu quero saber aqui do pessoal se vai sair alguém? Em som ambiente: Não! Não vai sair, não vai sair, não vai sair."(4° Pelotão, 10ª Cia Ind., Vídeo n° 28, DVD 03 - Auto de Transcrição fl. 49).
“Agora quem vai falar a verdade pra vocês são as mulheres, quem tá encabeçando o movimento são os praças mais modernos? Em som ambiente: Não! "(ROTAM, Vídeo no 29, DVD 03 - Auto de Transcrição fl. 50).
"A verdade é que eu vou dizer em Marataízes. Em som ambiente: Não vai sair ninguém, não vai sair ninguém, mídia comprada. [...] Tamo junto”
(9ª Cia Ind., Vídeo no 32, DVD 03 Auto de Transcrição fl. 58). “Gente! Eu tô aqui na frente do Quartel do Comando Geral, as coisas que eu ouvi aqui são tão graves que eu vou consultar meu advogado antes de postar o vídeo que eu fiz.
As meninas continuam firmes e fortes aqui. Tão fazendo ameaças generalizadas não posso falar muita coisa sem falar com o advogado primeiro porque é absurdo” (QCG, Vídeo no 34, DVD 03 - Auto de Transcrição fl. 63). “[...] seis dias parados e vocês veem o resultado, acredito que agora teremos a valorização que merecemos. "Tamo" junto pra essa viagem agora no Espírito Santo esse é o primeiro e última life que eu vou fazer no "facebook" segue no "Youtube" que eu vou fazer lá as transmissões agora e "Tamo" junto"
(Vídeo nº 35, DVD 03 – Auto de Transcrição fl. 64). O denunciado também incitou policiais militares à desobediência às ordens do Comando-Geral da PMES e do Governo do Estado de retomarem o policiamento ostensivo, ainda que assumissem o serviço na rua e fora dos quartéis, por meio do Vídeo nº 11 do DVD 03 e Auto de Transcrição de fls. 20/25 e do Vídeo no 30 do DVD 03 e Auto de Transcrição de fls. 51/54, conforme trechos destacados a seguir: "Eu tô na Polícia porque eu gosto! Entendeu? Mas eu tenho plena consciência de que meu colega tem essa necessidade, que meu colega tem interesse nisso aí e é por ele que eu tô lutando. [...] Já tá uma palhaçada esse negócio de pedir “CFO” com direito. Tá doido, minha mãe não tá em porta de Batalhão pra isso não meu irmão [...] minha mãe não tá em porta de Batalhão não é me beneficiar, porque eu não tô lutando por mim eu tô lutando pelo meu colega, Batalhão, pelo colega, que é praça, que é um cara bom [...] Quer acabar com essa palhaçada, bota uma mulher de cada Batalhão na Comissão. [...]
Uma coisa eu já tenho certeza que todo Batalhão concorda é que sem anistia não tem acordo. Isso é a única coisa que é unânime de todos os Batalhões, agora no mais, todo Batalhão tem que ter sua voz, todo Batalhão tem que participar sim.
[...] Só que o Estado tem catorze Batalhões, mais as companhias independentes, então tem que ter mais representação nisso aí, Tá errado. Ontem por exemplo, o acordo com anistia, as meninas do nono Batalhão falaram que aceitariam, e ai?"(Vídeo nº 11, DVD 03 – Auto de Transcrição fls. 20/25). "No entanto existem alguns pontos que são necessários perceber no crime de motim, por exemplo, ele precisa ser um ato contra a ordem recebida ou negando-se a cumpri-la, ocorre que ninguém negou a cumpri se a ordem que fosse manifestamente legal, ou seja, as ordens que foram negadas, foram ordens absurdas como por exemplo a de prática de policiamento ostensivo a pé, porque percebemos que em Cariacica houve soldado que foi baleado e não teve apoio porque não haviam viaturas, nem mesmo ambulâncias para apoiá-los o que leva o soldado que ao realizar os serviços de "P.P" ao risco extremo, além do que já é posto periodicamente no serviço natural, a ordem ilegal jamais seria cumprida e para configurar o crime de motim, outra possibilidade que utilize-se de edificações, barcos ou aeronaves militares para fins militares ou violência, ocorre que em momento nenhum isso ocorreu, tampouco, percebam a única razão dos militares não saírem dos quarteis já é posta” (Vídeo no 30, DVD 03 – Auto de Transcrição fls. 51/54). Por último, ao publicar uma foto no Facebook no Quartel do Comando Geral ao lado de uma faixa escrito "sustenta", autenticada conforme Ata Notarial de fl. 10, produzida no Cartório do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória, Livro nº 5, folha nº 027/036, o denunciado, de forma livre e consciente, incitou à desobediência e à indisciplina fomentando os militares a sustentarem o movimento paredista”.

Do trecho acima explicitado, logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar.

Isso porque, das mensagens acima colacionadas, resta inequívoca a provocação do réu, em todos as unidades policiais em que esteve, aduzindo que os policiais não sairiam para o trabalho.

Ora, se os policiais militares têm a obrigação de, no dia e hora de suas respectivas escalas de trabalho, apresentarem-se ao seu comando superior, para, em seguida, darem início ao seu trabalho de patrulhamento preventivo/repressivo, a ordem de aquartelamento propaganda pelo réu, incita de modo inequívoco a desobediência à ordem geral e irrestrita de promoção da segurança pública pelos policiais militares.

Soma-se a isso, o fato de que o réu estaria afastado do serviço por determinação médica, mas, ainda assim, compareceu perante as unidades policiais do sul do Estado do Espírito Santo, a fim de propagar o aquartelamento.

Configurado está, portanto, o tipo do art. 155 do CPM, não havendo que se falar em absolvição.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)